Tribunal: TJSP
Processo: 2005848-02.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Justiça gratuita. Condomínio habitacional de interesse social destinado a pessoas de baixa renda. Alto índice de inadimplência. Decisão reformada. Gratuidade concedida. Recurso PROVIDO.